Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-12.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000006-12.2016.8.11.0051
Recorrente:
ELIZABETE CARVALHO OLIVEIRA DA SILVA
Recorridos:
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 63614495) interposto por ELIZABETE CARVALHO OLIVEIRA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 44034970):
“TRABALHISTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RECONVENÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – VERBA DENOMINADA AULA EXCEDENTE – SERVIDORA AFASTADA POR LICENÇA MÉDICA – VERBA INDEVIDA - ARTIGO 36 DA LEI MUNICIPAL No. 010/2006 - DEVER DE RESTITUIR AO ERÁRIO – CIÊNCIA DO SERVIDOR SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A JUSTIFICAR A PERCEPÇÃO DOS VALORES – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o artigo 36 da Lei Municipal no. 010/2006, verifica-se que a verba denominada aula excedente se trata de jornada complementar, de caráter temporário, concedido apenas ao professor que esteja no exercício da atividade letiva, inclusive, sendo submetido à conveniência da administração pública municipal, o que por si só impõe o reconhecimento da improcedência do pedido da Autora, que estava afastada de suas funções por licença médica desde abril de 2011.
O STJ tem o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores pagos indevidamente pela Administração Pública, somente quando recebidos de boa-fé, situação que não é passível de se reconhecer no caso.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – ApCiv n. 0000006-12.2016.8.11.0051, Relator: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 18/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id. 44939459), estes foram rejeitados no acórdão de id. 60417981.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível interposta pelo Recorrente, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial e julgou procedente o pedido deduzido na reconvenção para condenar a Reconvinda/Autora a restituir ao erário os valores indevidamente recebidos a título de hora-aula excedente, no período de afastamento de suas funções (abril de 2011 a dezembro de 2012).
Irresignada, alega a Recorrente violação ao artigo 1.022, caput e inciso II, conjuntamente com o artigo 1.025, caput, do mesmo Codex, e artigo 489, caput e inciso II, §1o e inciso IV, todos do CPC/2015, ao argumento de que o Tribunal de Justiça “(...) não emitiu tese a respeito da necessidade de processo administrativo para apurar a conduta da servidora, o que é indispensável para se apurar a ocorrência de boa ou má-fé, já que a devolução é uma punição imposta à Recorrente”.
Afirma também ofensa aos artigos 1.040, caput e inciso II do CPC/2015, ao artigo 113, caput do CC/2002 e ao artigo 46, caput e §§ 1o a 3o da Lei no 8.112/1990, pois o acórdão “(...) resolveu criar presunção de má-fé, violando a um só tempo o artigo 1.040, caput e inciso II do CPC/2015 - que impõe ao Tribunal o dever de reexaminar o processo para adequá-lo ao entendimento desta C. Corte Superior firmado em recurso especial representativo da controvérsia -, e também o artigo 113, caput do CC/2002, que estabelece a presunção de boa-fé nos negócios jurídicos, e não de má-fé e, por fim, o artigo 46, caput e §§ 1o a 3o da Lei no 8.112/1990, posto a existência de isonomia na interpretação de normas que afetam servidores em todos os níveis de governo (municipal, estadual, distrital e federal)”.
Recurso tempestivo (id. 67571966) e Recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 67636985).
Contrarrazões em id. 76631452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, II e 1.025 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489,§1o, IV e 1.022, II, do CPC, o recorrente sustenta que não houve o devido enfrentamento do ponto suscitado, qual seja, a necessidade de processo administrativo para apurar a conduta da servidora, o que é indispensável para se apurar a ocorrência de boa ou má-fé, já que a devolução é uma punição imposta à Recorrente.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário reconheceu a possibilidade de restituição de valores em sede de reconvenção em decorrência da má-fé da servidora pública, senão vejamos:
“No mesmo sentido, no que tange à alegada boa-fé da requerente denota-se ser esta afastada pelo recebimento de verba por hora excedente, ou seja, de natureza propter laborem, quando não estava em exercício de suas funções como professora. E mais, ao contrário do que afirmado na inicial, tal valor não foi utilizado como base de cálculo para a contribuição previdenciária.
Destarte, inexistindo erro na aplicação da lei e ausente a boa-fé da servidora, patente é a procedência da reconvenção, para o fim de determinar à devolução dos valores indevidamente percebidos pela requerente no período compreendido de abril de 2011 a dezembro de 2012, a título de horas-aulas excedentes.
[...]. [Destaque].
Conforme assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau, não se pode olvidar que é firme o entendimento do STJ de que é indevida a devolução ao erário dos valores pagos indevidamente pela Administração Pública, somente quando recebidos de boa-fé, situação que não é passível de se reconhecer no caso.
Isso porque, não se pode afirmar que há lisura no comportamento da servidora Apelante que fica inerte ao pagamento da verba denominada “aula excedente” por anos, sem que houvesse prestação do serviço. Não agiria da mesma forma, isto é, não permaneceria calada se a Administração deixasse de lhe remunerar no mês em que houve a efetiva prestação do serviço. Tanto é que, quando a administração pública municipal percebeu o erro e deixou de pagar a referida verba diante da sua licença saúde, a servidora protocolou pedido administrativo, requerendo o restabelecimento do pagamento dos valores.” (id. 40357956) (g.o.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV; 1.022, II; e 1.025, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALABURIDADE. DIREITO A PERCEPÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não havendo embargos declaratórios para suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (STF - AgR ARE: 1241421 AP - AMAPÁ 0005387-76.2016.8.03.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)
Logo, em relação às ofensas aos artigos 1.040, caput e inciso II, do CPC e 46, caput e §§ 1o a 3o da Lei no 8.112/1990, é certo que não houve nenhuma deliberação sobre as questões pelo acórdão impugnado, tampouco foram objeto de prequestionamento em sede de Embargos de Declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 113, do Código Civil, está amparada pela premissa de que deve ser presumida a boa-fé nos negócios jurídicos.
No referido acórdão (id. 40357956) consignou-se que restou evidente a má-fé da servidora pública no recebimento das verbas salariais, verbis:
“No mesmo sentido, no que tange à alegada boa-fé da requerente denota-se ser esta afastada pelo recebimento de verba por hora excedente, ou seja, de natureza propter laborem, quando não estava em exercício de suas funções como professora. E mais, ao contrário do que afirmado na inicial, tal valor não foi utilizado como base de cálculo para a contribuição previdenciária.
Destarte, inexistindo erro na aplicação da lei e ausente a boa-fé da servidora, patente é a procedência da reconvenção, para o fim de determinar à devolução dos valores indevidamente percebidos pela requerente no período compreendido de abril de 2011 a dezembro de 2012, a título de horas-aulas excedentes.
[...]. [Destaque].
Conforme assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau, não se pode olvidar que é firme o entendimento do STJ de que é indevida a devolução ao erário dos valores pagos indevidamente pela Administração Pública, somente quando recebidos de boa-fé, situação que não é passível de se reconhecer no caso.
Isso porque, não se pode afirmar que há lisura no comportamento da servidora Apelante que fica inerte ao pagamento da verba denominada “aula excedente” por anos, sem que houvesse prestação do serviço. Não agiria da mesma forma, isto é, não permaneceria calada se a Administração deixasse de lhe remunerar no mês em que houve a efetiva prestação do serviço. Tanto é que, quando a administração pública municipal percebeu o erro e deixou de pagar a referida verba diante da sua licença saúde, a servidora protocolou pedido administrativo, requerendo o restabelecimento do pagamento dos valores.” (g.n.)
Frente a isso, para rever a conclusão obtida pelo órgão julgador quanto à ocorrência de má-fé, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFENSORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ RECONHECIDA, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, com base na apreciação do conjunto probatório dos autos, reconhecido que a autora percebeu o abono de permanência de má-fé, devendo, portanto, proceder à devolução, ao Erário, dos valores recebidos indevidamente, não há como alterar tal conclusão, em sede de Recurso Especial, em razão do óbice previsto na Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.126.764/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 22/06/2015; AgRg no AREsp 668.376/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2015. II. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 744261 RS 2015/0171786-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/10/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2015) (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça